Tribunal: STF
Processo: AI 768947
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRIMINAL. 
   AUSÊNCIA DE CÓPIA DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. TRASLADO DEFICIENTE.
1.	A observância do 
   disposto no parágrafo primeiro do artigo 543 do Código de 
   Processo Civil não pode ser dissociada da previsão legal do seu 
   caput, que prevê primeiramente a remessa do processo ao Superior 
   Tribunal de Justiça somente na hipótese em que ambos os recursos 
   foram admitidos pelo Presidente do Tribunal a quo.
2.	Ausência 
   da cópia da decisão que não admitiu o recurso extraordinário. 
   Tratando-se de peça essencial à compreensão da controvérsia, aqui
   incide a Súmula n. 288 do STF.
	Agravo regimental a que se nega
   provimento.